Tribunal: TJDFT
Processo: 0737417-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CABIMENTO. CEASA/DF. USO DE ESPAÇO PÚBLICO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação ajuizada pelas Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. (Ceasa/DF), julgou procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar o requerido, ora apelante, a pagar R$8.743,01 (oito mil setecentos e quarenta e três reais e um centavo), referentes à contraprestação pecuniária pelo uso de espaço público situado no Mercado Livre do Produtor (MLP), bem como desocupá-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser elencada como uma das condições da ação, razão pela qual a alegada impossibilidade não seria hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito. As alegações do apelante, nesse ponto, confundem-se com o próprio mérito da questão objeto do recurso. Preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido rejeitada.
3. À luz do conjunto da postulação exposta na exordial, considera-se cabível a cumulação da cobrança da contraprestação pecuniária devida à Ceasa/DF com o pleito de liberação da posse do espaço público, com fundamento nos arts. 327 e 555 do CPC.
4. Demonstrado o uso do espaço público pelo produtor rural individual e o inadimplemento da obrigação pecuniária assumida, revelam-se adequadas a condenação do réu/apelante ao pagamento da respectiva dívida e a determinação de desocupação do box de comercialização no Mercado Livre do Produtor, com base nas disposições da Lei Distrital n. 4.900/2012 – que trata sobre a organização e o funcionamento dos mercados de hortifrutigranjeiros geridos pela Ceasa/DF – e no processo administrativo autuado sob o n. 00071-00000479/2019-13. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.